Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702176-38.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS DAMIAO FERNANDES DE MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção às petições de IDs 29961752/29961753, intime-se o acusado Marcos Damião Fernandes de Morais pessoalmente a fim de que constitua novo advogado ou se manifeste sobre o desejo de ser defendido pela Defensoria Pública. Manifestado o desejo de ser defendido por defensor do Estado ou deixando o réu de atender à intimação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator